Tribunal: TJMT
Processo: 1020193-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020193-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 05.075.964/0001-12 (APELADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO), ANNA PAULA ROMANO BRISSANT - CPF: 079.571.237-59 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO PATAMAR MÁXIMO DE 20%. PERCENTUAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA - ME contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 13.589,47 (treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação. O recurso busca a redução dos honorários com base na suposta baixa complexidade da causa e curta duração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação são proporcionais e razoáveis, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O percentual de 20% dos honorários advocatícios sucumbenciais é legalmente previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece como limites os percentuais de 10% a 20%, devendo ser observados critérios como o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

A fixação de honorários no percentual de 20% sobre a condenação, não é desproporcional e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no ordenamento jurídico.

A tese recursal não encontra respaldo, uma vez que os parâmetros legais foram devidamente atendidos, evitando-se valores irrisórios ou excessivos.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a fixação de honorários advocatícios dentro do intervalo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil , observados os critérios legais, não enseja redução, salvo evidente desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários no percentual máximo de 20% é válida e proporcional quando atende aos critérios legais e ao princípio da razoabilidade, não configurando enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
de n. 1020193-44.2022.8.11.0041, interposto por
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada pelo recorrido
CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
–
objetivando o recebimento de dívida e honorários decorrentes do fornecimento de material hospital
– perante a Vara Única de Pedra Preta - MT.

A sentença (ID. 210236298)
julgou parcialmente procedentes os pedidos
da parte autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.589,47 (treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da dívida.

Condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelo
(ID. 210236299) a parte ré, inconformada com o percentual da verba honorária de 20%, argumenta que tal fixação é desproporcional, diante da curta duração do processo, da baixa complexidade da demanda e das poucas intervenções do advogado da parte autora. Requereu, assim, a redução dos honorários para 10% do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões sob ID. 210236303.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
reside na afirmação de que a baixa complexidade e intervenção do patrono da parte autora não representa a hipótese cabível de fixação em importe máximo sobre a condenação.

Salutar esclarecer que 20% sobre a condenação - R$ 13.589,47 (treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos) – representa R$ 2.717,89 (dois mil setecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos)

Os honorários advocatícios sucumbenciais estão previstos no art. 85 do Código de Processo Civil. Trata-se da verba devida pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora, como forma de remunerar o trabalho desenvolvido no âmbito judicial.

A fixação desses honorários deve seguir critérios legais, especialmente os dispostos Código de Processo Civil, que determinam como deve ocorrer sua valoração:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Não obstante, em analogia ao § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a fixação não pode se dar de forma desproporcional, onerando demasiadamente o devedor, impedindo que se configure o enriquecimento ilícito, vedado pelo nosso ordenamento legal.

Deve-se observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o art. 5a da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que dispõe:
“Art. 5o. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”

No Curso de Direito Processual Civil (37a edição, Editora Forense, 2023), Humberto Theodoro Júnior analisa a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dessa forma:

"A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os limites percentuais estabelecidos em lei (10% a 20%), mas sempre fundamentada nos parâmetros objetivos do § 2o do art. 85, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa. Esses critérios visam garantir remuneração justa ao advogado, evitando valores irrisórios ou excessivos que possam desvirtuar a função dos honorários."

A fixação deve equilibrar as peculiaridades do caso concreto com os parâmetros legais, de modo a garantir uma remuneração justa e proporcional. Outrossim, os honorários sucumbenciais não são apenas uma remuneração, mas uma forma de compensação processual.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - PRECEDENTES DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Com a extinção do processo nos termos do artigo 485, I do CPC/2015, e não havendo dúvidas acerca da angularização da relação processual, inclusive com apresentação de defesa pelo demandado, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, § 2o do CPC/2015.
Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10194720520168110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

A verba honorária, fixados em 20% sobre o valor da condenação - R$ 13.589,47 (treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos) - condiz com os trabalhos realizados pelo causídico nos autos, bem como, de acordo com os parâmetros determinados no § 2o, art. 85, Código de Processo Civil, não merecendo qualquer redução.

A sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024